Tribunal: TJMT
Processo: 0009229-32.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por GERONILO BATISTA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 46804046):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.
A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 87254969.
Nas razoes do recurso, alega a recorrente, em síntese, “violação do art. 5o, LV da CF, tendo em vista que se entendeu que há limitação decorrente da doença, e que não há prova nos autos da incapacidade, como pode admitir o indeferimento do pleito de realização de prova, sem configurar o cerceamento da ampla defesa com, conforme supramencionado. Requer, ainda, o provimento do recurso por violação do art. 5o, XXXV da CF e falta de fundamentação da r. decisão, violando-se o art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o do CPC”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 88335467).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação a Constituição Federal. Via Inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DECRETO. OFENSA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Conforme consignado na análise monocrática, é entendimento assentado na jurisprudência desta Corte que a alegação de violação de decreto regulamentar não pode ser conhecida, porquanto tal espécie normativa não se enquadra no conceito de "lei federal", conforme o permissivo constitucional do art. 105, III, a. Precedentes. (..). (AgRg no AREsp 490.509⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄05⁄2014, DJe 15⁄05⁄2014).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INEXISTENTES NO DECRETO N. 91.030⁄85. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. ESPÉCIE NORMATIVA NÃO ENQUADRADA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTE. (...) 2. "Descabe ao STJ analisar violação de decreto, pois essa espécie normativa não se enquadra no conceito de lei federal previsto na Carta Magna". (REsp 1.177.008⁄SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30⁄08⁄2010). 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1050063⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄10⁄2010, DJe 28⁄10⁄2010, destaque meu).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXV e LV, 93, IX, ambos da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, em que se pretende o reconhecimento do cerceamento de defesa, a meu ver, demandariam o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 480 E 481 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E INTERVENÇÃO INDEVIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 535 do CPC, quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação, sem, contudo, demonstrar quais temas não foram abordados pelo aresto vergastado, incidindo, por conseguinte, o enunciado 284 da Súmula do STF. 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1522658/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Art. 130 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 2. No tocante à suposta violação do Art. 330, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver o cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em que se encontra, o que, à luz do ensinamento da Súmula 7 do STJ, não pode ser revisto em Recurso Especial. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ AgRg no AREsp 550.962/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 27/11/2014) – destaquei.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça